Tribunal: TJDFT
Processo: 0719785-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA APENAS DA FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA. INTEGRALIZAÇÃO. PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Os embargos declaratórios objetivam sanar omissões e corrigir erro material que existiriam no acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria (i) omissão quanto aos fatos incontroversos e quanto à alegação de excesso do valor da dívida apontado na memória de cálculo da ação monitória (ii) erro material em relação à menção Resolução 303/2019 do CNJ e ao Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, como parâmetro para a incidência do índice SELIC (iii) omissão referente aos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão deixou claro que todas as provas necessárias ao deslinde da questão foram analisadas, as quais foram suficientes para os fatos terem sido esclarecidos com segurança, de acordo com a regra geral do ônus da prova (Código de Processo Civil, art. 373), cuja conclusão foi no sentido de que a parte autora o teria cumprido a contento.
4. Não se constata a ocorrência do vício apontado em relação ao excesso do valor devido, uma vez que a decisão colegiada explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão, os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante (suficiência da documentação instruenda da petição inicial).
5. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [regra de distribuição do ônus da prova e análise do valor cobrado], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado (CPC, artigos 1.022, incisos I a III, e 1.025).
6. Existência de erro material no acórdão, por ter citado a Resolução 303/2019 do CNJ e o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal como parâmetro para a incidência do índice SELIC, os quais não possuem pertinência com a matéria do processo.
7. E em razão da ausência de menção aos juros legais de mora de 1% ao mês, essa rubrica deverá ser incluída no acórdão.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos parcialmente acolhidos tão somente para correção de erro material no acórdão n. 1896455 (supressão à menção da Resolução 303/2019 do CNJ e do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, como parâmetro para a incidência do índice SELIC), e para fixação dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 1.022, incs. I a III, 1.025, 373, 700, §2o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2016; STJ, AgInt. no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022.